Tribunal: STF
Processo: AR 2237
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORA DO PODER PÚBLICO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE EM EXPECTATIVA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.



    1. Inexiste previsão legal que autorize o sobrestamento de ação rescisória para que se aguarde eventual alteração da jurisprudência deste Tribunal. O sobrestamento previsto no Código de Processo Civil, face ao reconhecimento da existência de repercussão geral, aplica-se apenas aos recursos extraordinários em curso que versem sobre a mesma matéria em debate no recurso paradigma. 



    2. A matéria em debate, referente à indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos, teve a repercussão geral reconhecida por acórdão publicado em 01.02.2008 (tema 19) e a ação rescisória, in casu, foi ajuizada em 05.04.2010, quando em vigor o CPC/1973. Desse modo, não há como atribuir o efeito suspensivo previsto no art. 1035, § 5º, do novo CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.